Tribunal: TJSP
Processo: 0005293-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus – Carta de réu preso –- Ausência de documentos suficientemente necessários à apreciação do pedido - Processamento indeferido – Ofício à Defensoria Pública para assistir o Impetrante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000084866
ACÓRDÃO
VISTOS,
RELATADOS
E
DISCUTIDOS
ESTES
AUTOS
DE
HABEAS CORPUS CRIM INAL N.o 0005293-53.2020.8.26.0000, DA
COM ARCA DE ASSIS, EM QUE FIGURAM COM O IM PETTE/PACIENT :
GUILH ERM E BARBOZA SILVA E TODAS AS PARTES PASSIVAS COM
PARTICIPAÇÃO NÃO INFORM ADO.
ACORDAM, EM 7a CÂM ARA DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO
DO RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
INDERERIRAM O PROCESSAM ENTO DO H ABEAS CORPUS, EM
CONSONÂNCIA COM A REGRA DO ARTIGO 248 DO REGIM ENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E ARTIGO 663 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.V.U.
O
JULGAM ENTO
TEVE
A
PARTICIPAÇÃO
DOS
EXCELENTÍSSIM OS DESEM BARGADORES ALBERTO ANDERSON FILHO
(PRESIDENTE), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 5 D E FEVEREIRO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR
(DOCUM ENTO ASSINADO DIGITALM ENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0005293-53.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0005293-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ASSIS
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
IMPETTE/PACIENT : GUILHERME BARBOZA SILVA
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17156
Habeas Corpus
Carta de réu preso
- Ausência de
documentos suficientemente necessários à apreciação do
pedido - Processamento indeferido Ofício à Defensoria
Pública para assistir o Impetrante.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Guilherme Barboza Silva, em causa própria, preso em
cumprimento de pena, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, pelo o que pode ser
depreendido, o Impetrante/Paciente sustenta que possui duas
condenações a serem cumpridas no regime semiaberto,
contudo, se encontra custodiado no regime fechado.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que seja cessado o constrangimento ilegal acima referido, bem
como que lhe sejam impostas as medidas cautelares previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0005293-53.2020.8.26.0000
no artigo 319, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
A
inicial
está
desacompanhada
de
documentos suficientemente indispensáveis à comprovação das
alegações que nela contêm, sendo que a estreita via do remédio
constitucional não comporta dilação probatória, de modo que,
no momento da impetração, o pedido deve estar suficientemente
instruído com as provas pré-constituídas, necessárias à
demonstração da ilegalidade ou abuso de poder supostamente
praticado pela autoridade apontada como coatora.
Por ter o habeas corpus procedimento
sumário, sua "Impetração sem um mínimo de prova pré-
constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o
impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em
tese,
constrangimento
indevido,
não
pode
ser
deferida",
consoante lição do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete1.
Igualmente, não destoa a lição do Professor
VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham
como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status
libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça
preambular”2.
Assim, por não estar o pedido inicial
devidamente instruído com os documentos minimamente
necessários
à
pronta
demonstração
do
alegado
1 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
2 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0005293-53.2020.8.26.0000
constrangimento, a solução é não se conhecer da impetração,
mesmo porque, não é possível dilação probatória à medida que
o habeas corpus exige direito líquido e certo.
Portanto, não há que se conhecer da
ordem.
Ad cautelam, diante do fato de o impetrante
não ser advogado, oficie-se a Defensoria Pública com cópia da
petição inicial para que tome as providências que entender
cabíveis,
comunicando-se
ao
paciente
para
que
entre
diretamente em contato com ela para que esclareça acerca de
seus pedidos.
Presente a hipótese do artigo 663 do Código
de Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de
colher a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante
o
exposto,
indefere-se
o
processamento do habeas corpus, em consonância com a
regra do artigo 248 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e artigo 663 do Código de
Processo Penal.
Alberto Anderson Filho
Relator